Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Apresentados os fundamentos segundo os quais o embargante entende que o acórdão embargado foi omisso, como no caso, a verificação da ocorrência do alegado vício se dará por ocasião da análise do mérito.
2. O acórdão embargado não pode ser tido como extra petita, já que apreciado pedido formulado pelo então recorrente no sentido de se afastar má-fé ou excesso que ensejou a repetição de indébito. E se registra que interpretação de pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé (art. 322, §2o, CPC).
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.